Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-45.2021.8.11.0017
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000897-45.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEONICE BARROS DE SOUZA - CPF: 309.586.361-68 (APELANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 000.134.438-28 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NOEL RACHID SILVA - CPF: 275.790.501-53 (APELANTE), LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO - CPF: 185.199.418-18 (APELADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), CLEONICE BARROS DE SOUZA - CPF: 309.586.361-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
IMPROCEDENCIA -
IMÓVEIS RURAIS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
/15
– NÃO PREENCHIMENTO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ALEGADO ESBULHO NÃO DEMONSTRADO – DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE E VALIDADE DE CONTRATOS – VIA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível que o autor comprove, nos termos do art. 561 do CPC, sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse.

2. Não tendo
o autor
demonstrado o exercício da posse no momento do alegado esbulho, já que havia transferido a posse à empresa que, por sua vez, a transferiu ao apelado mediante contrato de compra e venda firmado no mesmo dia da negociação principal, não estão preenchidos os requisitos legais para a proteção possessória.

3. Nas ações possessórias discute-se apenas a posse da área em litígio, sendo inadequadas para análise de questões dominiais,
validade de instrumentos contratuais ou ocorrência de simulação em negócio jurídico, matérias que demandam via própria e dilação probatória específica.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or

CLEONICE BARROS DE SOUZA e
ESPÓLIO DE NOEL RACHID SILVA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reintegração de Posse

ajuizada em face de
LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO,

e condenar a parte autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2º, do CPC), restando suspensa a exigibilidade diante da justiça gratuita concedida.

Em suas razões recursais, os apelantes

alegam
ser
proprietários e possuidores legítimos dos imóveis rurais dos lotes 77, 78 e 86, situados na Gleba Chapadinha, Zona Rural do Município de São Félix do Araguaia/MT, adquiridos respectivamente em 12/01/1990, 12/12/2006 e 02/02/1988.

Sustentam que e
m 05/08/2019 firmaram contrato de compra e venda dos imóveis com a empresa D.R.A ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, a qual, posteriormente, desistiu unilateralmente do negócio.

Aduz
em
que
a empresa inadimpliu o pagamento inicial e devolveu as terras mediante Notificação Extrajudicial em 13/11/2020.

Afirmam

que
o requerido, na qualidade de "corretor de imóveis", intermediou o negócio com a empresa, tendo ciência das cláusulas contratuais e da condição da transferência da propriedade somente após a quitação do contrato.

Defendem que o alegado contrato entre o requerido e a empresa seria simulado, com o intuito de esbulhar as terras dos apelantes.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
290113558
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
ESPOLIO DE NOEL RACHID SILVA
, representado por CLEONICE BARROS DE SOUZA

ajuiz
ou
a
Ação de Reintegração de Posse
em face de
LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO,

alegando ser proprietári
o
e
possuidor legítima dos imóveis rurais dos lotes 77, 78 e 86, situados na Gleba Chapadinha, zona rural,
do município de São Felix do Araguaia/MT
.

Afirm
ou
que o lote 78, de matrícula nº 11016, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, é de propriedade do autor desde 12/12/2006; o lote 77 foi adquirido desde 12/01/1990, por contrato particular de venda e cessão de direito de posse (Processo do INCRA nº 903/84); e o lote 86 foi adquirido desde 02/02/1988, por contrato particular de venda e cessão de direito de posse (Processo do INCRA nº 178/88).

Relat
ou
que em 05 de agosto de 2019, a empresa D.R.A ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA manifestou interesse na aquisição dos imóveis, porém desistiu unilateralmente, sendo inclusive acionada judicialmente pela quebra do contrato, através do Processo nº 1001134-16.2020.8.11.0017, em tramitação neste juízo.

Inform
ou
que, antes do pagamento da primeira parcela do contrato, em meados de 2020, o requerido assumiu a posse dos lotes, alegando ser proprietário por tê-los adquirido junto à empresa D.R.A ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA
, o que não se justifica, haja vista aquela empresa não ter adquirido a propriedade de fato e de direito dos citados imóveis, aliás
,
devolvidos que foram à parte autora em 13 de novembro de 2020.

Acrescent
ou
que, em junho de 2020, uma das herdeiras do espólio registrou Boletim de Ocorrência sobre os fatos e, em janeiro de 2021, a parte autora, ao tentar
se
imitir na posse dos imóveis, foi impedida pelo requerido.

Mencion
ou
que tentou resolver a questão de forma amigável, porém sem êxito, continuando o requerido a invadir os imóveis e a arrendá-los para terceiros para criação de animais bovinos, gerando uma renda mensal aproximada de R$ 5.250,00, considerando a capacidade dos imóveis para cerca de 150 cabeças de animais ao valor médio de R$ 35,00 por cabeça.

Por fim, requer
eu
a concessão de liminar de reintegração de posse
e no mérito
,
a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de
perdas e danos no valor de R$ 5.520,00 por mês, pelo período em que permaneceu nos imóveis
e concessão da justiça gratuita.

A liminar de reintegração de posse foi indeferida no ID nº
290113518
.

Citado
,
o requerido ofertou a contestação no ID nº
290113503
,
sustent
ando
ser o legítimo possuidor dos lotes 78
e 77, conforme declaração do INCRA e contrato de compra e venda firmado com a DRA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA
. Afirmou que o negócio ocorreu em 05/08/2019, tendo pag
ado
R$ 750.000,00 pelos dois lotes de terra.
Em pedido contraposto requereu
a condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
290113517
.

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID nº
290113539
.

Alegações finais apresentadas no ID nº
290113542
e
290113543
.

Ao sentenciar
, o i. magistrado Dr.
Luis
Otavio Tonello dos Santos julgou
improc
edente
a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, fora opostos embargos de declaração, os quais foram
parcialmente providos para

sanar o erro material, fazendo constar a seguinte redação:
“(...) Vitor
Baglioni
, arrolado pela parte requerida, compromissado; discorreu sobre a negociação havida entre as partes; afirmou que Noel faleceu durante a negociação, momento que devolveram a posse da área para os vendedores, não se recordando quando ocorreu (...)”.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Como cediço,
para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação, por parte
do autor,
dos seguintes requisitos: a) a posse anterior; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, CPC/2015).

No caso, verifica-se que os apelantes não conseguiram comprovar que exerciam posse sobre os imóveis no momento do alegado esbulho.

Isto porque, a documentação juntada aos autos
demonstra que os apelantes eram proprietários dos imóveis, porém, celebraram contrato de compra e venda com a empresa D.R.A ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA em 05/08/2019, transferindo-lhe a posse
, conforme
ID nº

290113457
.
Vejamos:

Ademais, os depoimentos colhidos durante a instrução processual indicam que, na mesma data da celebração do contrato entre os apelantes e a empresa (05/08/2019), o apelado firmou contrato com a referida empresa, adquirindo os lotes 77 e 80
, o que pode ser corroborado pelo contrato
particular
de compra e venda
de imóveis rurais
anexado no ID nº
290113509
.
Confira:

O exercício de posse
dos lotes 77 e 78 pelo requerido é comprovada pel
o
aut
o de constatação realizado pelo Oficial de Justiça no
ID nº
290113499
,
CAR
(ID nº
290113505
) e mapa do INCRA (ID nº
290113504
).
Confira:

Conforme relatado pelas testemunhas, o apelado adquiri
u
parte das terras a título de comissão pela intermedi
a
ção do negócio, com c
iência dos apelantes.

As testemunhas VITOR GABLIONI e RUDENEI MUSSI confirmaram que o apelado adquiriu parte da propriedade no mesmo dia da negociação original e que os vendedores (apelantes) tinha
m
conhecimento disso.
Vejamos:

“
afirmou que Noel faleceu durante a negociação, momento que devolveram a posse da área para os vendedores, não se recordando quando ocorreu; perguntado sobre a venda de parte da
área para terceiros, disse que não, somente para Luciano, a título de comissão da venda, do que os vendedores possuíam conhecimento; não se recorda a quantidade de área; afirmou que houve formalização de que parte da terra seria repassado a Luciano, que foi feito contrato de compra e venda entre a empresa e Luciano; referiu que os honorários de Luciano foram pactuados em terras
”
(Testemunha arrolada pela parte autora, VITOR GABLIONI – ID nº
290113544
)

“
relatou que participou da negociação na época, que realizaram o negócio e que Luciano adquiriu, no mesmo dia, a título de comissão – não sei ao certo -, uma parte da propriedade “se não me engano 45 alqueires com documento e 30 alqueires que ele ia providenciar o documento”; questionado, afirmou acreditar que Noel e Cleonice possuíam conhecimento de que Luciano receberia seu pagamento em parte da terra, visto que o mesmo participou de toda a negociação, e também porque a Fazenda dele é vizinha de cerca da área; disse que soube por cima que o negócio foi desfeito, mas não tem certeza, pois não participou de mais nenhuma tratativa; perguntado, não soube dizer se Luciano se apossou das terras no mesmo dia, mas que no mesmo dia a empresa realizou a venda para Luciano.
”
(Testemunha arrolada pela parte autora, RUDENEI MUSSI – ID nº
290113544
)

Portanto, não restou caracterizada a posse dos apelantes no momento do alegado esbulho, uma vez que já haviam transferido a posse à empresa D.R.A
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA
, que, por sua vez, transmitiu-a ao apelado através de contrato de compra e venda.

Dessa forma, ante a falta de comprovação do exercício da posse anterior sobre o imóvel, tampouco do esbulho praticado pelo requerido,
visto que
da prova testemunhal
produzida nos autos, evidencia-se
a posse exercida pelo requerido/apelado desde
a
época das negociações de compra e venda
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO NÃO COMPROVADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho, bem como da perda da posse, consoante disposto no art. 561, do CPC/15.
Não comprovada a posse anterior nem tampouco o esbulho, deve ser julgada improcedente a ação de reintegração de posse.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 0006055-53.2020.8.13 .0090 1.0000.24.011896-8/001, Relator.:
Des .
(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 11/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)
destaquei

“
APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA EM CONTRATOS. IRRELEVÂNCIA AO
CASO .
QUESTÃO DE DOMÍNIO. NECESSIDADE DE PROVA DE POSSE E ESBULHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO .
1 - O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1 .200, CC). 2-
Conjunto das provas dos autos que aponta para a ausência de posse e de esbulho, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida
. 3- As provas coligadas aos autos dão conta de que desnecessária realização de provas periciais, pois seriam alvo em contrato, que não foram essenciais à conclusão pela ausência de posse e de esbulho,
enquanto que
o que se analisa nos autos é a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021239-10.2018.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023)
destaquei

Quanto à alegação de rescisão unilateral do contrato com a empresa
D.R.A ADMINISTRADORA DE BENS
em 13/11/2020, tal fato, por si só, não teria o condão de restabelecer automaticamente a posse dos apelantes sobre os imóveis, especialmente considerando que a empresa já havia transferido a posse ao apelado anteriormente, em 05/08/2019.

Lado outro
,
os
apelantes alegam que o contrato entre o apelado e a empresa seria simulado, mas não trouxeram provas robustas dessa alegação.

A mera suposição de simulação não é suficiente para desconstituir o negócio jurídico entre particulares em sede de ação possessória, que se limita à discussão sobre a posse de fato, e não sobre questões dominiais ou contratuais.

Como bem observado pelo juízo
a quo
, as questões relacionadas à propriedade das áreas, instrumentos de compra e venda, ocorrência ou não de rescisão contratual, não cabem ser discutidos nesta demanda possessória. Isto porque, totalmente incompatíveis com o rito, demandando dilação probatória específica.

Assim, não
há como acolher a pretensão possessória quando não comprovado o exercício anterior da posse pelo autor, bem como quando o
requerido
demonstra exercer posse justa, ainda que derivada de negócio jurídico cuja validade possa ser questionada por via própria.

Por f
im, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé
formulado pelo apelado em contrarrazões,
isto porque não restou configurado nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15
, ficando s
uspensa a exigibilidade diante da
justiça gratuita concedida a parte autora.

É como voto
-
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025